Tribunal: TJDFT
Processo: 0719232-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta aos autos da ação cominatória subjacente, fora prolatada sentença[1], que julgara parcialmente procedente o pedido da autora, ora agravada, havendo o processo principal sido extinto com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do estatuto processual. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada a sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, devendo, se o caso, serem reprisadas em sede de apelação. Sob essa realidade, diga a agravante, em 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do agravo interno que formulara, que, conforme pontuado, restara irreversivelmente prejudicado. I. Brasília-DF, 3 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 98551148 do Processo no 0710101-51.2021.8.07.0001.